Tribunal: STM
Processo: 7000248-14.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC. IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art. 1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000248-14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O PRESENTE
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO MAJ INF
EX LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, A FIM DE MANTER INALTERADA
A DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS AGRAVO INTERNO (AI) Nº 7000129-
87.2023.7.00.0000 (EVENTO 11 DO AI), POR MEIO DA QUAL O AGRAVO DE
INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO FOI CONHECIDO
POR SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000248-14.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO(A): MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO(A): ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF035428)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
DEFESA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030, INCISO V, DO CPC.
IMPUGNAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.
DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A teor do Código de Processo Civil, a irresignação contra os juízos negativos de
admissibilidade de Recurso Extraordinário, com fundamento no inciso I do art.
1.030 do CPC, admite a interposição de Agravo Interno e, com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do CPC, o manejo de Agravo em Recurso Extraordinário. In
casu, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio
do Agravo em Recurso Extraordinário, ex vi legis do art. 1.030, § 1º, c/c o art.
1.042, ambos do CPC.
A interposição de recurso de Agravo de Instrumento contra decisão que não
admitiu Recurso Extraordinário consubstancia erro grosseiro e inviabiliza a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista não subsistir dúvida
sobre a modalidade de recurso adequada ao caso.
Agravo defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo Interno interposto pela defesa
constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, mantendo inalterada a
decisão proferida nos autos do Agravo Interno (AI) Nº 7000129-87.2023.7.00.0000 (evento
11 do AI), por meio da qual o agravo de instrumento em Recurso Extraordinário não foi
conhecido por ser manifestamente incabível.
Brasília, 22 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
7000248-14.2024.7.00.0000
40001363985 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Inf Ex
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, contra a Decisão da Presidência desta Corte
Castrense, proferida nos autos do Agravo Interno (AI) nº 7000129-87.2023.7.00.0000, por
meio da qual não se conheceu do "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário por
ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo em observância à sistemática de repercussão geral, com fulcro no art. 1.030, inciso
I, alínea "a", do Código de Processo Civil (CPC) (evento 11 do AI).
Com efeito, verifica-se que, a teor da Decisão prolatada em 21 de dezembro de
2022, a Presidência desta Corte inadmitiu o Recurso Extraordinário (RE) nº 7000720-
83.2022.7.00.0000 interposto pela Defesa, nos seguintes termos (evento 8 do RE):
"[...] Assim, no que toca à alegada ofensa ao inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal
de 1988 (princípio do devido processo legal), impõe-se a negativa de seguimento ao RE, com
fulcro no disposto na alínea 'a' do inciso I do art. 1030 do CPC.
[...] Expostos os fundamentos, NEGO SEGUIMENTO aos Recursos Extraordinários de
LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e de LUIS EDUARDO CONSONI, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar."
Inconformada, a Defesa constituída do agravante interpôs "Agravo de
Instrumento" com fulcro no art. 579 do CPPM (evento 1, arq. 2, do AI).
Por Decisão proferida em 24 de agosto de 2023, a Presidência desta Corte não
conheceu do "Agravo de Instrumento" em Recurso Extraordinário, por ser manifestamente
incabível o seu manejo contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com
supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea "a", do CPC (evento 11 do AI), ao entendimento de
que:
"[...] a Decisão emanda da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao Recurso
Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea 'a', do CPC, ocasião em que foi
aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo de Agravo
Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, e não 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário, como pretende a
Defesa.".
A Defesa constituída foi intimada da referida Decisão em 30 de agosto de 2023
e interpôs o presente Agravo Interno no mesmo dia (eventos 13, 14, 18 e 19 do AI).
Em síntese, sustenta o Agravante que o disposto no art. 579 do CPPM prevalece
sobre o CPC por ser norma específica, devendo ser provido o Agravo Interno para que seja
admitido o Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário com a remessa dos autos para
juízo de admissibilidade pela Suprema Corte (evento 1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (evento 9),
manifestou-se pelo não conhecimento do recurso com a imediata certificação do trânsito em
julgado com efeitos retroativos à data do julgamento do primeiro recurso de embargos de
declaração em 2022, "[...] antes mesmo do absolutamente incabível Agravo de Instrumento
em Recurso Extraordinário, decisão ocorrida em 24 de agosto de 2023.".
7000248-14.2024.7.00.0000
40001363985 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tendo em vista que não houve retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do
art. 123, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o relatório.
VOTO
O presente recurso de Agravo transpõe, satisfatoriamente, o crivo da
admissibilidade, atestando-se a tempestividade, com demonstração de efetivo interesse na
reforma da decisão monocrática agravada.
Conforme relatado, o Agravante pretende submeter à análise desta Corte a
decisão da lavra da Presidência desta Corte, proferida nos autos do Agravo Interno (AI) nº
7000129-87.2023.7.00.0000, por meio da qual o "Agravo de Instrumento" em Recurso
Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que pudesse
reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em sua integralidade e
a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação, nos seguintes termos, a saber
(evento 11 do AI):
“[...] De início, cabe observar que, a despeito de o 'Agravo de Instrumento' em Recurso
Extraordinário ter sido interposto tempestivamente, a via recursal eleita pelo
agravante mostra-se totalmente inadequada para impugnar a Decisão combatida, não
restando outra conclusão a não ser a de que o presente Recurso não merece sequer
conhecimento. Passo a explanar.
É consabido que, na atual sistemática de processamento do Recurso Extraordinário, contra a
decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com base no art. 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário. É o que preconiza o art. 1.030, § 1º, c/c o art. 1.042, ambos do CPC e o
art. 140 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
[...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo
ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal
recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
recursos repetitivos. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
7000248-14.2024.7.00.0000
40001363985 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde
que não esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos; (Grifo nosso.)
Diversamente, contra a decisão que inadmitir o Apelo Extremo, com fulcro no art. 1.030,
inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, o Recorrente pode insurgir-se pela via
do Agravo Interno. É o que se extrai da dicção do art. 1.030, § 2º, c/c o art. 1.021 do CPC e o
art. 123 do Regimento Interno do STM, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos
termos do art. 1.021.
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo
órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do
tribunal. (Grifos nossos.)
Regimento Interno do STM
Art. 123. Cabe Agravo Interno:
[...]
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário. (Grifo nosso.)
Constata-se, portanto, que a literalidade dos dispositivos legais e regimentais, acima
destacados, não permite a interposição do 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário
quando a Decisão recorrida estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime
de repercussão geral, tal como ilustrado no caso examinado.
In casu, a Decisão emanda da Presidência dessa Corte Castrense negou seguimento ao
Recurso Extraordinário, com supedâneo no art. 1030, inciso I, alínea 'a', do CPC, ocasião em
que foi aplicada a sistemática da repercussão geral, cabendo, exclusivamente, o manejo
de Agravo Interno para combater o referido Decisum, conforme remansosa jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal, e não 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário, como
pretende a Defesa.
Na esteira desse entendimento, haja vista não subsistir dúvida sobre a modalidade de recurso
adequada ao caso, o erro grosseiro torna inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Por oportuno, confira-se o seguinte precedente:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INADMISSÃO – REPERCUSSÃO GERAL –
IMPUGNAÇÃO – AGRAVO – ERRO GROSSEIRO. A decisão mediante a qual,
observada a sistemática da repercussão geral, inadmitido recurso extraordinário
mostra-se impugnável por agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo visando dar
sequência ao extraordinário. COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO –
AUSÊNCIA. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas
7000248-14.2024.7.00.0000
40001363985 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuições do tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do
Supremo decisão por meio da qual, ante pronunciamento do Tribunal submetido à
sistemática, negado seguimento a recurso extraordinário – artigo 1.030, inciso I, alínea
“a”, do Código de Processo Civil. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL –
ÓBICE – INEXISTÊNCIA. A interposição de recurso inadmissível não impede a
formação da coisa julgada.' (STF. 1ª Turma. HC nº 150.710. Rel. Min. Marco Aurélio.
Julgamento: 24/8/2020). (Grifo nosso.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do 'Agravo de Instrumento' em Recurso Extraordinário, por
ser manifestamente incabível o seu manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo
Extremo, em observância à sistemática de repercussão geral, com supedâneo no disposto
no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.".
Por derradeiro, no tocante ao pedido ministerial de imediata certificação do
trânsito em julgado dos presentes autos, indefiro o pleito com arrimo no princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente Agravo
Interno interposto pela Defesa constituída do Maj Inf Ex LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO, mantendo inalterada a Decisão proferida nos autos Agravo Interno (AI) nº
7000129-87.2023.7.00.0000 (evento 11 do AI), por meio da qual o Agravo de Instrumento em
Recurso Extraordinário não foi conhecido por ser manifestamente incabível.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363985v9 e do código CRC 4e2f1b92.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/9/2024, às 19:34:4
7000248-14.2024.7.00.0000
40001363985 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR